Tribunal: TJMT
Processo: 0054960-09.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0054960-09.2014.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
RECORRIDO: D. B. P. (REPRESENTADO POR CLAUDIA REGINA BATISTA DA SILVA)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63766454) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 59842455):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DO CONDUTOR, PREPOSTO DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA – ATROPELAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA POR FORÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MORAIS CABÍVEIS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O condutor deve ter o domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, dirige acima da velocidade permitida, sem atentar que nela vinha transitando um transeunte, que culminou com o seu atropelamento, devendo, via de consequência, arcar com a responsabilidade civil.
Uma vez comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes no autor, bem como evidenciada a solidariedade entre as requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento da indenização por danos morais e materiais não merece quaisquer reparos.
A vista da natureza condicional da denunciação da lide, a condenação em honorários de advogado é cabível, quando for objeto de resistência, o que se vê no caso dos autos.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv 0054960-09.2014.8.11.0041, Relatora: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 30.09.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de confirmar a obrigação da ora recorrente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito (atropelamento).
O Recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil e art. 8o do Código de Processo Civil ao argumento de que o acordão recorrido, ao infirmar a condenação por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), feriu o princípio da proporcionalidade.
Recurso tempestivo (ID 63796957) e preparado (ID 69441461).
Contrarrazões no ID 72367998.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 944 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o valor condenatório imposto a título de danos morais foi muito alto.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontuou quanto à manutenção da verba indenizatória o que se segue (ID 59842457):
“No caso, restou evidenciado a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais, além disso o apelado foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida, tendo sofrido lesões consoante Boletim de Ocorrência, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico, não merecendo reparos a sentença, ora combatida.
Desta feita, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido para aferimento da extensão do dano e consequente arbitramento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DA CULPA. EXTENSÃO DO DANO. SÚMULA 07.
1. A extensão do dano em ação de responsabilidade civil resta vedada em sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n.o 07, desta Corte: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." 2. Ação de Reparação de danos materiais, estéticos e morais em decorrência de acidente automobilístico, sob o rito sumário, em desfavor do SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, ambas autarquias municipais, com fulcro nos artigos 37, § 6o da CF, em face da colisão do veículo de propriedade da SEMOV, conduzido por funcionário público da SAAE, que por negligência deste ao adentrar via principal foi ao encontro da motocicleta conduzida pelo autor, causando-lhe incapacidade laborativa.
3. (...)
A verificação acerca da extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944, do Código Civil e seu parágrafo único, carece da reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, notadamente no que pertine a extensão dos danos impostos ao autor recorrido, a qual foi analisada pelas instâncias a quo, asseverando: "O nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e a conduta ilícita dos requeridos já restou suficientemente apreciado alhures. A existência de danos morais é também incontroversa, na medida em que é de presunção "hominis" que a lesão grave de membro, inequivocadamente, causa-lhe lesões de ordem íntima, subjetiva, referente às tristezas e sentimentos de inferioridade que a própria debilidade lhe trará, prejudicando-o em sua vida familiar e social." (fls. 208 - acórdão) e "Subsiste íntegra a responsabilidade civil da Administração Pública por ato danoso de seus agentes, posto que não restou comprovado o alegado rompimento do nexo causal por fato de terceiro. (...) A dor suportada pelo autor em todos os seus aspectos configura o dano moral, dispensando qualquer tipo de prova. (fl. 144 - sentença).
5. Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro.
6. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando a matéria não analisada pelo aresto recorrido não foi objeto de recurso de apelação.
7. A simples indicação do dispositivo tido por violado (art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, consoante se infere do voto condutor do acórdão de apelação (fls. 198/213), obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 282/STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
8. (...)
(AgRg no REsp 914.936/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.